Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711220-64.2019.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL e OUTRO RECORRIDA: ANNA KAROLYNE CARVALHO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b”, e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTO. VIABILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. No caso dos autos, o vencimento pago à autora/apelante está em desacordo com o determinado pela Lei no 5.187/2013. Afinal, o não pagamento das parcelas, tal como aprovado pelo Poder Legislativo local, em regular processo legislativo, importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela da indigitada carreira. Assim, a meu aviso, a percepção do valor referente à última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5.187/2013, sendo certo que a respectiva inobservação, além de inadmissível, milita em desfavor dos princípios que norteiam e regem toda a Administração Pública. Apelo conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a Lei Distrital 5.187/2013, além de ofender a Lei de Responsabilidade Fiscal, feriu o pacto federativo. Afirmam que caberia somente à União legislar sobre temas que geram aumento de despesas. Asseveram, ainda, que seria aplicável o tema 864 dos recursos repetitivos do STF ao presente caso. Aduzem ofensa ao artigo 93, inciso X, da CF, discorrendo sobre a motivação das decisões administrativas dos Tribunais. Requerem, por fim, a inversão dos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 93, inciso X, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Ademais, o STF firmou o entendimento de que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional”, encontrando o apelo o veto do enunciado 280 do STF (ARE 1310769 AgR/SP, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/5/2021 e ARE 1343477/RJ, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 12/11/2021). Demais disso, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão combatido, no sentido de que “Houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei Distrital, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013, especificamente no mês de setembro. Logo, não se pode presumir que a Administração tenha sido pega de surpresa com a previsão da implementação da derradeira parcela (...). Assim, a meu aviso, a percepção do valor referente à última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5.187/2013, sendo certo que a respectiva não observação, além de inadmissível, milita em desfavor dos princípios que norteiam e regem toda a Administração Pública” (ID 20966291). Assim, “As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF” (ARE 1276244 AgR / SP, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 13/12/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. No que diz respeito ao tema 864 do STF, verifico que as situações fático-jurídicas são distintas, porque o paradigma do mencionado tema diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na Constituição Federal. Por fim, em relação ao pedido de inversão dos sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027